Tribunal: STF
Processo: HC 212225
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA: FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no HC nº 708.660/SE.  



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau determinou a prisão preventiva dos pacientes ante o suposto cometimento dos crimes dos arts. 171, § 4º (estelionato contra idoso), 171, caput, (estelionato simples), e 288 (associação criminosa), todos do Código Penal. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido a ordem denegada. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração perante o Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 380 dias. Sustenta insubsistentes os fundamentos dos atos pelos quais mantida a prisão preventiva, dizendo-os genéricos e idênticos. Ressalta não ser a demora atribuível à defesa, pendentes diligências requeridas pela acusação, segundo afirma, desnecessárias.



    5. Pleiteia, liminarmente e no mérito, a revogação das custódias preventivas. Subsidiariamente, a substituição por cautelares diversas. 



    6. Mediante pesquisa no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, realizada em 07/07/2022, não foi possível acessar o andamento do processo-crime nº 0003953-64.2021.8.25.0001, porquanto sob sigilo.  



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Inicialmente, a questão suscitada neste habeas corpus, no tocante ao excesso de prazo da custódia, não passou sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, a Quinta Turma limitou-se a afirmar que “o alegado excesso de prazo para formação da culpa, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, que reconheceu a reiteração de pedido, em razão de ter julgado pedido idêntico em data recente a do writ aqui impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância” (e-doc. 4, p. 5, grifos nossos). 



    8. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria, portanto, dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Neste sentido já decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Quanto aos fundamentos para a manutenção da custódia, convém transcrever os principais trechos do acórdão atacado: 



    “(...) In casu, conforme se tem da leitura do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos, a periculosidade dos agravantes, evidenciada pela gravidade da conduta, pois supostamente associaram-se de forma organizada para praticarem crimes de estelionatos passando-se por funcionários de instituições financeiras, ludibriando diversas vítimas, sendo apontada na denúncia 8 vítimas, inclusive, dois idosos; circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar.



    (...)



    Cumpre registrar, que esta Corte Superior possui entendimento de que a revisão da prisão preventiva nonagesimal, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – CPP, não exige a invocação de novos elementos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, sendo necessária apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação.” (e-doc. 4, p. 7-11; grifos nossos).



    10. O Juízo, ao manter a prisão, em 30/06/2021 (e-doc. 10) e 04/10/2021 (e-doc. 9), fundamenta em face da gravidade dos crimes e à necessidade de resguardar a ordem pública. Confira-se trecho da decisão mais recente encartada:



    “(...) Logo, vislumbra-se que os pressupostos para a decretação da prisão preventiva ainda se fazem presente.



    Diante disso, cabe verificar se ainda persistem alguns dos fundamentos exigidos para a decretação da prisão preventiva.



    Procedendo-se a um exame acurado dos autos, vislumbra-se que há indícios suficientes para se considerar que os réus cometeram os delitos em questão, especialmente contra vítimas idosas, conforme já destacado, aproveitando-se da fragilidade desse segmento social, restando evidenciada a periculosidade social dos acusados e o risco de soltura de todos para a ordem pública.



    Assim, vê-se que a liberdade dos acusados colocaria em risco a ordem pública, entendida como a tranquilidade e a paz social que devem reinar no seio da sociedade, a qual clama pela custódia cautelar, a fim de prevenir novas investidas criminais por parte deles e face a gravidade concreta dos delitos praticados.” (e-doc. 9, p. 2; grifos nossos).



    11. O Tribunal de Justiça, ao indeferir a ordem de habeas corpus (e-doc. 3), salientou a desnecessidade de explicitação de novos fatos ou fundamentos a cada renovação, bastando a demonstração da persistência dos motivos ensejadores da custódia:



    “(...) O citado dispositivo legal não exige que, a cada reavaliação, o Julgador explicite novos fatos ou fundamentos para a manutenção da segregação cautelar. Em verdade, deve ele demonstrar que os motivos elencados na decisão que decretou a cautelar ainda permanecem hígidos, o que efetivamente restou demonstrado na decisão combatida, como acima se vê. 



    Em análise aos fundamentos externados, a decisão que manteve a segregação cautelar dos Pacientes está devidamente apoiada em valor protegido pela ordem constitucional em igualdade de relevância com o valor liberdade individual – a garantia da ordem pública. Ademais, apresenta suficiente análise dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal – prova da existência dos crimes e indícios da autoria. 



    Contrariamente ao alegado em writ, não carece de fundamentação o decreto preventivo, podendo-se dele inferir elementos objetivos a recomendarem a custódia dos Pacientes para resguardar a ordem pública, em consonância com o disposto no art. 93, IX, da CF/88. 



    Com efeito, o MM. Julgador vislumbrou a necessidade da medida extrema, extraindo-se das circunstâncias dos delitos a maior reprovabilidade da conduta supostamente perpetrada pelos Pacientes, que foram presos na posse de pertencentes de inúmeras vítimas. 



    Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação da referida decisão como justificativa para concessão da ordem. 



    Assim, ante a necessidade concreta de se resguardar a ordem pública, imperiosa a manutenção da prisão dos Pacientes, evitando que, soltos, encontrem os mesmos estímulos para reiterar na prática delituosa.” (e-doc. 3, p. 6; grifos nossos).



    12. O impetrante colacionou aos autos duas novas decisões em que o Juízo a quo apreciou pedido de revogação da prisão, proferidas em: i) 24/03/2022, quando ressaltou que os corréus atingiram diversas vítimas entre junho de 2020 e janeiro de 2021, muitas idosas, causando-lhes prejuízo de ao menos R$ 38.929,00; e ii) 24/04/2022, extraindo-se desta última as razões consideradas para caracterização do periculum libertatis, ante o risco de reiteração delitiva e gravidade concreta dos delitos:



     “O outro pressuposto consiste no periculum libertatis, o qual também restou caracterizado, em razão da gravidade do crime, uma vez que tem como vítimas pessoas idosas que possuem uma saúde fragilizada, e além disto, a quantidade de vezes em que os requerentes cometeram o delito (08 veze [sic]). Logo, há o temor decorrente de uma eventual soltura dos REQUERENTES, os quais, em liberdade, poderão encontrar os mesmos estímulos e condições para cometer novos crimes.



    Importante salientar que a liberdade dos réus ÉMERSON SANTANA DA CONCEIÇÃO e ÉRICKFELIPE BERNARDO DA SILVA colocará em risco novamente a ordem pública, entendida como a tranquilidade e a paz social que devem reinar no seio da sociedade, que clama pela custódia cautelar, afim de que se previnam novas investidas criminais por parte deles e face a gravidade concreta dos delitos praticados. 



    Como não foram trazidos aos autos fatos novos que pudessem modificar a percepção desta Magistrada quanto aos motivos ensejadores da Preventiva, visando garantir a manutenção da ordem pública diante das consequências para a sociedade de eventual reiteração da conduta criminosa, bem como assegurar o regular andamento da persecução penal, é que mantenho incólume a decisão que decretou a prisão cautelar.



     Além disso, analisando a necessidade da segregação cautelar com fulcro na Lei n° 12.403/2011, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319, do CPP, são inadequadas e insuficientes neste caso, em razão das circunstâncias do fato e da gravidade do delito, como demonstradona decisão que decretou a prisão preventiva dos réus ÉMERSON SANTANA DA CONCEIÇÃO e ÉRICK FELIPE BERNARDO DA SILVA.” (grifos nossos)



    13. Os fundamentos para manutenção da custódia são idôneos, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes (estelionato em face de vítimas idosas) e o risco de reiteração delitiva (praticados ao longo de 8 meses), observado o contexto em que cometidos, a demonstrarem a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. A jurisprudência do Pretório Excelso sedimentou-se nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 173.042-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 04/10/2019, p. 22/10/2019; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. (...). 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.929/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RAZÕES IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. Para a negativa do direito de apelar em liberdade, foi considerada a participação do agravante em associação criminosa voltada à prática de furtos de carga. 3. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 206.241-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, ESTELIONATO E EXTERSÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS. (...) 2. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão forte na suficiência de tais medidas para preservação da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. 3. Não demonstração inequívoca da desproporcionalidade e da desnecessidade das medidas, tendo em vista a gravidade em concreto dos crimes supostamente praticados pelo paciente. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”.



    (HC nº 191.190-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2021, p. 17/02/2021; grifos nossos).



    14. A par desse aspecto, no tocante ao que articulado quanto à aplicação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o Tribunal Pleno desta Corte, no julgamento conjunto das ADIs nº 6.581/DF e nº 6.582/DF, realizado na Sessão Virtual de 25/02/2022 a 08/03/2022, por maioria, julgou parcialmente procedentes as ações, conferindo ao mencionado dispositivo interpretação conforme a Constituição, no sentido de que: 



    “i) a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos; 



    (ii) o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado; 



    (iii) o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos onde houver previsão de prerrogativa de foro”. 



    15. No caso concreto, avalio que não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão, estando a matéria submetida, conforme ressaltado, ao crivo do Tribunal local. Além disso, o Juízo reavaliou periodicamente a necessidade de manutenção da custódia, fundamentando a persistência dos motivos que a ensejaram.



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator